Tribunal: TJSP
Processo: 2082693-41.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.